Tribunal: TJMT
Processo: 1017293-85.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017293-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), IVO DALEFFE - CPF: 100.604.729-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES –
PERICULUM IN MORA
INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantida a decisão que não reconheceu a prescrição intercorrente, pois ausente inércia ou abandono da causa pelo credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVO DALEFFE visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 3701-16.2003.8.11.0055, movida por BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou o pedido formulado pela agravante, entendendo pela não ocorrência da prescrição.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, discorre sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, por conta da desídia da parte exequente que, de forma injustificada, demorou para proceder a sua citação nos autos.

Ao final, pede o provimento do recurso e a consequente extinção da execução.

O efeito suspensivo foi indeferido no id. 55403004.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 61961970.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Restou incontroverso nos autos que a execução foi manejada dentro do prazo prescricional aludido aos títulos e que houve a citação da parte agravante, ora executada, enfatizado pela própria recorrente em suas razões, recaindo a controvérsia quanto eventual prescrição do título no curso da demanda.

Todavia, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não há prova da desídia da exequente quanto à paralisação indevida do processo.

Como bem assinalado pelo Juízo
a quo
, na decisão atacada, confira-se:

No entanto, no caso em questão, diferente do alegado pela parte executada,
não ocorreu a prescrição intercorrente. Afinal, em consulta ao sistema Apolo, é possível verificar que o feito fora suspenso por força da decisão prolatada nos Autos dos Embargos de Terceiro
sob Código Apolo n. 162768, isso em 17/12/2013, tendo sido sentenciado em 28/07/2014.

Dessa feita,
com a prolação da sentença nos autos dos embargos de terceiro acima mencionados, o ato judicial de fl. 186 determinou o cumprimento do “decisum” de fl. 160, sem qualquer diligência que dependesse de ato da parte exequente
, isso em 29/07/2014.

Depois, todos os atos que se seguiram até o cumprimento do mandado de avaliação e constatação, em 03/12/2018, também independiam de qualquer postura da parte exequente, como alegado pela parte executada. E mesmo que assim não fosse, o prazo prescricional não fora ultrapassado.

Em resumo, o feito não permaneceu parado, por inércia do Banco exequente por prazo superior ao prescricional.

A jurisprudência do c. STJ entende que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia da parte exequente, o que não ficou evidenciado no caso posto que, sempre que provocada, esta movimentou a máquina judiciária.

A 4ª Turma, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.245.412-MT, de relatoria do ministro Luis Felipe Salomão, decidiu, com arrimo em anterior acórdão, que: “...
De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte (AgRg. no AREsp. 131.359-GO, relator ministro Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 20 de novembro de 2014, DJe 26 de novembro de 2014). Na hipótese, não tendo havido intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, não há falar em prescrição
” (v. u., j. 8.8.2015, DJe 31 de agosto de 2015).

No mesmo sentido, a 3ª Turma, ao ensejo do julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 228.551-SP, relatado pelo ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, assentou que: “
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente é imprescindível a intimação da parte para dar andamento ao feito
” (v. u., j. 16 de junho de 2015, DJe 23 de junho de 2015).

A 4ª Turma, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.407.017-RS, com voto condutor do ministro Antonio Carlos Ferreira, já havia proclamado que: “
1. A prescrição intercorrente, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida pelas instâncias ordinárias, a despeito de a questão ter sido aventada somente na instância recursal. 2. No caso concreto, ao contrário do que sustentam os recorrentes, não houve a interrupção da prescrição, uma vez que o recorrido sequer foi citado para responder ao processo ajuizado contra si. 3. Consoante a jurisprudência desta corte, é necessária a intimaçãse pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente
” (v. u., j. 16 de junho de 2015, DJe 23 de junho de 2015).

Se o feito permaneceu parado por algum tempo, isso se deu por culpa dos mecanismos do Poder Judiciário, não podendo o exequente arcar com tal ônus.

Ademais, entendo que o
periculum in mora
é inverso, pois, inexistente prova da verossimilhança das alegações e, caso a decisão seja suspensa, a recorrida sofrerá às expensas relativas à demora no recebimento de quantia assumida e não adimplida pela devedora.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fica prejudicado o agravo interno interposto pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021